Tribunal: TJMT
Processo: 1017094-81.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017094-81.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ELIZABETH BIEIRA MARCONDES - CPF: 867.574.071-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO TELEFÔNICA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ À PARTE –
RECURSO DESPROVIDO
.

A litigância de má-fé se configura quando a parte deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1017094-81.2021.8.11.0015

APELANTE:
ELIZABET BIEIRA MARCONDES

APELADO:

TELEFÔNICA BRASIL S.A

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ELIZABET BIEIRA MARCONDES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop que, nos autos da
Ação de Indenização de Danos Morais
de n. 1017094-81.2021.8.11.0015
, proposto em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
,
julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, bem como condenou o apelante em litigância de má-fé em

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Por fim, fixou as custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa em decorrência da autora ter as benesses da justiça gratuita (id. 166459362).

Em suas razões (id. 166759363), aduz a apelante que:
1)
não litiga de má-fé quem se utiliza do processo para ver reconhecido em juízo uma pretensão que acredita ser de seu direito; e
2)
subsidiariamente a redução do percentual fixado, observada a situação econômica da parte.

As contrarrazões foram apresentas no id. 166759369, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023